Tribunal: TJSP
Processo: 2377740-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pessoa Jurídica – Decisão que indeferiu justiça gratuita – Possibilidade de concessão de gratuidade processual à pessoa jurídica, desde que comprovada sua hipossuficiência financeira, à luz da Súmula 481 do STJ - Enfrentamento de processo de recuperação judicial, por si só, não atesta insuficiência de recursos - Balanço patrimonial apontando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pessoa Jurídica – Decisão que indeferiu justiça gratuita – Possibilidade de concessão de gratuidade processual à pessoa jurídica, desde que comprovada sua hipossuficiência financeira, à luz da Súmula 481 do STJ - Enfrentamento de processo de recuperação judicial, por si só, não atesta insuficiência de recursos - Balanço patrimonial apontando para quantia significativa na conta do "caixa e equivalentes de caixa" - Agravante possui passivo elevado e patrimônio líquido negativo milionário, mas permanece operando e auferindo receitas, crendo no soerguimento - A concessão da gratuidade deve ocorrer em situações excepcionais, nas quais, a despeito da perspectiva de ganho, o insucesso na causa possa comprometer a manutenção das operações, o que não é possível constatar na espécie – Vulnerabilidade não demonstrada – Contratação de advogado particular não impede a concessão de justiça gratuita, mas milita contra o propósito de obtenção da gratuidade – Custas diminutas - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO, com determinação.